Tribunal: TJMT
Processo: 1030585-26.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030585-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENEZIO DE JESUS BISPO - CPF: 503.898.741-91 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1030585-26.2023.8.11.0003.

RECORRENTE: enézio de jesus bispo.

RECORRIDO: estado de mato grosso.

Data de Julgamento: 12 a 15/08/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABONO DE PERMANÊNCIA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA INATIVIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 – VERBAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O reclamante, policial militar do Estado de Mato Grosso, requer o pagamento de abono de permanência referente a 1 (um) ano e 15 (quinze) dias, com alegação de ter preenchido os requisitos para aposentadoria em
01/05/2022
.

2.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, promulgada em 12/11/2019, alterou substancialmente as regras de aposentadoria dos servidores públicos, incluindo os policiais militares, impondo novos critérios para a concessão do abono de permanência.

3.

Conforme o art. 3º da EC 103/2019, os servidores que completarem os requisitos para aposentadoria após sua promulgação ficam sujeitos às novas regras.

4.

O reclamante ingressou na Polícia Militar em
01/05/1992,
e
completou 30 anos de serviço em 01/05/2022
, data em que preencheu os requisitos para a inatividade, já sob a vigência da EC nº 103/2019.

5.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedente
o pedido do reclamante, fundamentando que, tendo preenchido os requisitos para a inatividade em
15/05/2023
, o direito pleiteado encontra-se sujeito às novas regras estabelecidas pela EC nº 103/2019, sob o fundamento de que “
tempus regit actum”
.

6.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

7.

Pois bem, no âmbito do Estado de Mato Grosso,
o art. 3º da Lei Complementar nº 202/2004 assegura o abano permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares
. Nesse sentido:
(
N.U 1021237-87.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023,
N.U 1021094-98.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e
N.U 1066197-65.2022.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023
).

8.

Embora a EC nº 103/2019 tenha transferido à União a atribuição para a edição de normas gerais sobre a inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI da CF/1988) e a Lei Federal nº 13.954/2019 (Estatuto dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema tratado nos autos, o direito ao abono permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois necessária a publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas na alína “a” do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da EC nº 103/2019 (art. 36, II, da emenda mencionada).

9.

Desse modo, inexistindo lei no âmbito do Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC nº 103/2019 e revogue o direito do abono de permanência dos militares, o reclamante faz jus ao abono postulado.

10.

Salienta-se que sobre o
quantum
devido a título de abono de permanência haverá a incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento (REsp 1.192.556/PE, (rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 06/09/2010)
.

11.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar procedente o pedido inicial,
condenando o reclamado

a pagar o abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, importâncias a serem corrigidas (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

12.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024